Tribunal: STF
Processo: RE 68447
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-30
Data de publicação: 1972-08-30

Ementa:
- EMBARGOS. 
Deles não se conhece quando alguns dos acórdãos dados como divergentes foram expressamente considerados e repelidos pela decisão embargada, e os demais sequer se prestam à caracterização da divergência, por versarem situações de fato dessemelhantes.